Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos (id. 12207927) no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora